Tribunal: CARF
Processo: 10880.933194/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933194/2013-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.823 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.822, de 19 de
maio de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.933193/2013-03, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O processo versa sobre o PER/DCOMP no 24647.52018.060711.1.3.04-4100, por
meio do qual a interessada pleiteia a compensação de crédito decorrente de suposto pagamento
indevido ou a maior envolvendo estimativa de IRPJ (5993), relativo a dezembro de 2010.
O despacho decisório não homologou a compensação por entender que o crédito
em litígio já estaria alocado para o pagamento de outros débitos da manifestante.
Em sua defesa, a manifestante alega ter efetuado pagamento a maior no valor de
R$ 256.211,00, referente a estimativa de IRPJ de dezembro de 2010. Afirma ainda não ter
retificado a DCTF antes da prolação do despacho decisório, o que resultou na não homologação
da declaração de compensação. Prossegue explicando que a DIPJ traria informações capazes de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933194/2013-40
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933194/2013-40

comprovar a existência do direito creditório em litígio. Ao final, pede o provimento da
manifestação de inconformidade.
Quando do julgamento da manifestação de inconformidade, decidiu a Delegacia
que a interessada não apresentou provas suficientes do direito creditório, tendo sido negado a
procedência à manifestação.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando que a recorrente
efetuou pagamento a maior de IR 12/2010. Todavia, por não ter procedido a retificação da
DCTF, o sistema não localizou o pagamento a maior.
Que a DRJ, ao invés de focar no IR devido de 12/2010 acabou por tratar o caso
como saldo negativo do ano-calendário, o qual possui todo um tratamento distinto.
Que a DRJ acabou por trazer uma nova fundamentação ao indeferimento do
crédito.
Que ao invés de considerar as retenções sofridas pela recorrente, a DRJ analisou
somente as retenções da matriz.
Que pelas DIRF ́s juntadas aos autos, não restam dúvidas de que houve o
pagamento indevido de R$256.211,00.
Por tudo, requer seja dado integral provimento ao recurso voluntário.
Este é o relatório do essencial.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de pagamento a maior de R$256.211,00 de
Imposto de Renda devido por estimativa em dezembro de 2010. Argumenta a
contribuinte que ao invés de recolher R$598.787,20, recolheu R$854.998,20.
Entretanto, como bem salientado pela Delegacia de origem, o caso envolve erro de
preenchimento de DCTF, que foi devidamente retificada após a prolação do despacho
decisório.
Assim, apesar da Súmula 84 desse Conselho que permite a compensação de estimativas,
para que se chegue ao montante efetivamente devido em 12/2010 seria necessário
refazer toda a contabilidade da recorrente para fim de verificação do eventual saldo.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.823 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933194/2013-40

A Delegacia de origem ao fazer tal verificação, não por se tratar de saldo negativo, ao
contrário do que argumenta a contribuinte, mas para verificar qual seria o valor da
estimativa a ser paga em dezembro, ignorou as retenções na fonte da contribuinte que
tiveram origem nas filiais, apenas considerado a matriz da empresa.
Assim, chegou-se a um valor a pagar muito superior àquele recolhido pela Contribuinte
de R$4.009.460,69 e, não reconheceu o crédito requerido.
A recorrente, verificando a impropriedade do cálculo realizado pela Delegacia juntou
aos autos o extrato das DIRF ́s de suas 52 filiais demonstrando a retenção realizada.
Nesse sentido, tendo em vista o equívoco cometido pela Delegacia e, ainda, a prova
trazida aos autos pela recorrente, dialogando com a decisão de origem, conduzo meu
voto para que sejam os autos baixados à Delegacia de origem para que se verifique qual
seria o montante de imposto devido por estimativa em 12/2010 e se o valor coincide
com as informações da recorrente após a retificação da DIPJ e a DCTF.
Após, devem os autos retornar a esse Conselho para que sejam efetivamente julgados.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital